Tribunal: TJES
Processo: 0027219-20.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027219-20.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ORION ENGENHARIA LTDA
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL KORINTOS
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C RECONVENÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa construtora contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança e procedente o pedido reconvencional formulado por condomínio edilício. A autora/apelante alegou ter prestado serviços emergenciais a pedido do condomínio, cobrando a quantia de R$ 24.156,65. O réu/reconvinte, por sua vez, contestou o pedido e apresentou reconvenção para pleitear o ressarcimento de R$ 5.676,00, relativos a reparos feitos por sua conta para evitar novas ocorrências de queda de tubulação. A sentença de primeiro grau reconheceu a existência de vícios construtivos e condenou a construtora ao pagamento do valor pleiteado na reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da construtora pelos danos decorrentes da queda de tubulação em área comum do condomínio; (ii) determinar se o condomínio tem direito ao ressarcimento dos valores despendidos para execução de reparos estruturais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de responsabilidade da construtora por suposto fato de terceiro (entupimento da rede pública) não se comprova nos autos, inexistindo prova técnica ou documental que aponte a causa externa como determinante do dano.

A responsabilidade da construtora pelos danos é confirmada por elementos técnicos constantes nos autos, especialmente laudos (ainda que unilaterais) que indicam falhas na execução da obra, como a má qualidade dos suportes instalados e a inobservância do projeto estrutural, caracterizando vícios construtivos.

A responsabilidade da construtora subsiste com base no art. 618 do Código Civil, que prevê o dever de garantir a solidez e segurança da obra por cinco anos, inclusive por falhas de execução e materiais.

O pedido reconvencional é procedente, tendo em vista a comprovação do pagamento pelo condomínio de serviços de reforço estrutural e manutenção corretiva nas tubulações danificadas.

O recurso de apelação não logra infirmar a conclusão da sentença, sendo mantida a condenação da construtora e a improcedência da cobrança original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da construtora por vícios construtivos persiste durante o prazo de cinco anos previsto no art. 618 do Código Civil, independentemente da existência de pedido emergencial de reparo por parte do contratante.

A ausência de prova do alegado fato de terceiro não elide a responsabilidade da construtora pelos danos estruturais decorrentes da má execução da obra.

É cabível a condenação da construtora em reconvenção quando comprovado o desembolso do condomínio para corrigir defeitos estruturais cuja origem remonta à má execução contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 618; CPC, arts. 85, §§ 2º e 6º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.307.301/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027219-20.2019.8.08.0035

APELANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL KORINTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Orion Engenharia Ltda ajuizou Ação de Cobrança na qual postulou pela condenação do Condomínio do Edifício Residencial Korintos ao pagamento do valor de R$ 24.156,65 (vinte e quatro mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Na petição inicial (fls. 02-07) relatou que em 07.02.2019 ocorreu o rompimento de tubulações de águas pluviais e esgoto no pavimento mezanino do condomínio, de modo que, ao atender solicitação de reparo emergencial feita pelo Requerido, realizou a cobrança mas, ante a recusa no pagamento, precisou ajuizar esta demanda.

Argumentou, ademais, que a cobrança se justifica porque, embora o empreendimento ainda estivesse no período de garantia legal, o problema não era de sua responsabilidade, pois decorreu de fato de terceiro (suposto entupimento na rede pluvial da rua, de responsabilidade da Prefeitura) e/ou culpa do Requerido pela falta de manutenção predial periódica.

O Condomínio Requerido, em conjunto com a contestação (fls. 162-177), apresentou reconvenção, na qual requereu, dentre outros pedidos, a condenação da Autora “
ao pagamento do valor de R$ 5.676,00 (cinco mil seiscentos e setenta e seis reais), referente aos custos dos suportes, em aço inox, aplicados pela Administração do Condomínio Korintos para evitar novas ocorrências de queda de tubulação na GARAGEM G2
” (fl. 176).

Após a regular tramitação do feito, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 14989796, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e procedente o reconvencional nos seguintes termos:

“Sendo assim, e em face das razões expostas ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC:

[1] REJEITO os pedidos iniciais.

[1.1] Nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º do CPC, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, com correção monetária incidente a partir do ajuizamento (STJ, Súmula n.º 14) e com juros (taxa legal) contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (STJ, precedente do AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.307.301/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

[2] ACOLHO a reconvenção, no que para tanto CONDENO a construtora requerente ao pagamento em benefício do condomínio requerido, da importância correspondente a R$ 5.676,00 (cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais), com correção monetária a partir do ajuizamento da ação em 1º/11/2019 e juros (taxa legal) contados da citação.

[2.1] Com base no art. 85, § 2º, do CPC, condeno a construtora requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação.”

A conclusão do MM. Juiz
a quo
, insta destacar, além de mencionar as provas produzidas nos autos, partiu da premissa de que “
a natureza do dano guarda, sim, relação com vício de construção, de responsabilidade da construtora requerente
”.

Inconformada com os termos da Sentença, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 14989797), no qual aduz, em síntese, que (i) o serviço foi prestado a pedido do próprio condomínio e em caráter emergencial; (ii) a causa do problema decorreu de fato de terceiro; (iii) a execução dos serviços não configura prática abusiva; (iv) não houve prova técnica capaz de afastar a alegação de fato de terceiro; (v) a condenação em reconvenção é indevida.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, necessário destacar, em início de fundamentação, que a alegação de inexistência de responsabilidade porque os danos foram causados por terceiro (entupimento na rede pluvial da rua) não encontra,
data venia
, nenhuma prova nos autos.

As alegações de vícios construtivos (e, pois, de responsabilidade da Apelante), por sua vez, encontram amparo, sim, nas provas acostadas pelo Apelado, a exemplo do laudo (ainda que unilateral) constante às fls. 226-228, no qual consta o seguinte:

“Importante salientar a baixa qualidade dos suportes instalados neste pavimento Mezanino por ocasião da construção e a inobservância da construtora ao projeto concernente quanto a distância entre os suportes e consequentemente na quantidade de suportes.

Conforme se verifica no projeto do Ed. Korintos, os suportes deveriam ser instalados a cada 1,50 metros, o que não foi executado quando da construção do edifício. O detalhamento do projeto e a consequente desconformidade será detalhado mais adiante no item 12.03.02.

Analisando detalhadamente as fotografias da queda das tubulações, percebe-se que os suportes ficaram pendurados por apenas uma haste, corroborando com a inobservância da distância e quantidade de suportes, pois, estes, estavam sobrecarregados

Permitindo desta forma concluir que a inobservância do projeto, alinhado com a baixa qualidade do material dos suportes originais, foram os agentes causadores das quedas das tubulações.” (Fl. 226).

Este mencionado laudo, elaborado em 2020, ainda confirmou constatações que já haviam sido efetuadas por outro laudo confeccionado em 2014 (vide fl. 229), do qual, aliás, a Apelante tomou conhecimento e apresentou respostas (fls. 238-274) - inclusive já havia detectado vícios no “mezanino” (fl. 264).

Assim, não há como afastar a responsabilidade da Apelante pelos vícios construtivos constatados no Condomínio Apelado, sobretudo pela incidência do seguinte dispositivo do Código Civil (CC):

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Já em relação à reconvenção, a pretensão recursal também não prospera porque o Apelado comprovou (fl. 235) a contratação e o respectivo pagamento do serviço de “
fabricação e instalação dos suportes da tubulação aérea de esgoto e limpeza geral da tubulação G2
”.

Destarte, porque o Apelante não conseguiu infirmar os termos da Sentença nem refutar as provas produzidas pelo Apelado, minha conclusão é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária devida pela Apelante em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do Eminente Relator.